Tribunal: TJES
Processo: 5003762-82.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003762-82.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN ENGELHARDT MATTEDI e outros
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003762-82.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: JONATHAN ENGELHARDT MATTEDI, BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A., JONATHAN ENGELHARDT MATTEDI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma parcial, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS (AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO). TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE APENAS QUANTO À TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO EARESP 676.608/RS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugna o Requerente pela restituição em dobro dos montantes cobrados indevidamente pelo Réu e pela procedência do seu pedido de compensação por danos morais; de outro, insurge-se o Requerido em face de sentença que reconheceu a abusividade das cobranças realizadas a título de tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem, condenando-o à restituição simples do montante cobrado respectivamente em relação a essas rubricas. Em contrarrazões, pugnam as partes pelo não provimento do recurso manejado pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). De início, verifico que, embora alegue o Réu, em preliminar, que o recurso interposto pela parte autora não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, nota-se que a parte ré impugna a conclusão levada a efeito pelo Juízo de origem quanto ao reconhecimento da abusividade das cobranças realizadas a título de tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem, de modo que passo à sua análise individualizada.

(4). No que se refere à “tarifa de avaliação de bem”, ao analisar o REsp 1.578.553, em caráter repetitivo, o C. STJ fixou a tese de nº 958 no sentido da “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
.” Posto isso, desde que se cuide de serviço efetivamente desenvolvido e precificado de forma compatível com o mercado, não há que se falar em abusividade. No presente caso, entretanto, o Réu não demonstra ter procedido à efetiva avaliação do veículo (consistente na efetiva vistoria do veículo, com formalização de laudo com registros fotográficos para aferição do estado de conservação do bem), não se prestando o termo apresentado pelo Requerido em ID
46097934
a tal desiderato, razão pela qual entendo irregular a cobrança realizada, não merecendo reforma a r. sentença no particular.

(5). Por outro lado, no tocante à cobrança realizada a título de “registro de contrato – órgão de trânsito”, não há que se falar em abusividade na sua exigência. Efetivamente, a anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade ínsita à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é inerente ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro. Cuidando-se de encargo expressamente pactuado, com a devida informação ao consumidor e resultante das determinações normativas inerentes à constituição da garantia fiduciária, não vislumbro prática abusiva na cobrança respectiva, que se situa dentro dos parâmetros legais. Destaca-se ainda que a tese prosperou no seio do Colendo STJ, sob o tema repetitivo nº 958, que preleciona a “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
.”

(6). Ademais, tendo demonstrado o Requerido o efetivo registro promovido junto ao Detran (vide ID
46097936
) quanto à anotação da alienação fiduciária formalizada, afasta-se qualquer dúvida quanto à regularidade da cobrança em comento, merecendo reforma a r. sentença no particular.

(7). Quanto à pretensão recursal do Requerente, entendo que não merece prosperar. Isso porque quanto à repetição de indébito em dobro pretendida, observo que não restou demonstrada má-fé da parte ré, razão pela qual improcede o pedido autoral. Em tempo, há que se destacar que não é caso de aplicação do entendimento fixado pelo C. STJ por ocasião do julgamento do EAREsp 676.608/RS, tendo em vista a modulação de efeitos determinada (a partir de março/2021), considerando que o contrato firmado entre as partes foi celebrado em 20/01/2021.

(8). Por fim, quanto aos danos morais, comungo do entendimento exarado pelo Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do E. TJES, que ressalta que “
A jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais
” (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)). Portanto, cingindo-se o conflito à cobrança a maior de valores reputados indevidos, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade da consumidora, não vislumbro a ocorrência de lesão extrapatrimonial compensável pecuniariamente, devendo ser afastada a condenação imposta a esse título na hipótese.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Autor
, ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Réu
, para reformar a sentença e reconhecer a legalidade/regularidade da cobrança referente à rubrica de tarifa de registro de contrato. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno apenas o Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)